Tribunal: TJPA
Processo: 0800045-25.2020.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800045-25.2020.8.14.0221

APELANTE: MARIA AMELIA DOS SANTOS MARTINS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO
BANCO BRADESCO S/A
–

EMPRÉSTIMO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSO ADESIVO DA AUTORA
MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS
– DESCONTOS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL –
DESVIO
PRODUTIVO – REPARAÇÃO UNA –
MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – JUROS DE MORA – FIXAÇÃO EM SENTENÇA NOS TERMOS PRETENDIDOS PELA RECORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO LIMITE LEGAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA –
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso de Apelação do Requerido
Banco Bradesco S/A

1 –

Instituição financeira requerida/apelante que não conseguiu demonstrar que o contrato de empréstimo consignado representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira, ora apelante, no seu benefício previdenciário.

2 – Hipótese em que
o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado contrato de empréstimo em nome da autora e, por conseguinte o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares, restando caracterizada a ocorrência de dano moral.

3 – C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Recurso Adesivo da Autora
Maria Amélia dos Santos Martins

4 – Constatada a
irregularidade da contratação, é de rigor que a autora/recorrente seja ressarcida dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, devendo a quantidade exata de descontos efetuados, ser aferida em sede de liquidação de sentença.

5 – Outrossim,
em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, razão pela qual a restituição deve ocorrer em dobro, na hipótese.

6 – O desvio
produtivo, consubstanciado no
desgaste e tempo despendido na tentativa de solução extrajudicial e judicial do problema, constitui elemento caracterizador do dano moral, este, entretanto, é uno, não sendo possível, portanto, a fixação de
reparação específica como pretende a autora/recorrente.

7 –
Acerca do
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais, tem-se que a adequação da indenização já foi objeto de análise no Recurso de Apelação da instituição financeira examinado supra, sendo mantido o importe fixado na sentença de piso.

8 –
No que tange a alegação de que os juros de mora dos danos morais deveriam incidir a partir do evento danoso, constata-se da simples leitura da sentença testilhada, que tal pretensão já foi fixada pelo juízo de origem, sem que tenha havido irresignação da parte contrária, sendo despicienda nova manifestação sobre a questão.

9 – Acerca d
a definição dos múnus sucumbenciais, verifica-se que o juízo primevo já fixou a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, no limite estabelecido no §2º do art. 85 do CPC.

10 –
Por fim, quanto ao pedido de condenação da instituição financeira por litigância de má-fé formulado pela autora em contrarrazões, não vislumbro a incidência no caso em exame, de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

11 – Recursos
Conhecidos
para:

11
.1 –
Negar Provimento
ao Recurso de Apelação
interposto pelo requerido
Banco Bradesco S/A
.

11.2 –
Dar Parcial Provimento
ao Recurso Adesivo interposto pela autora
Maria Amélia dos Santos Martins
,

apenas para condenar a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados do benefício previdenciário da autora, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de agosto de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da instituição financeira e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo da autora, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800045-25.2020.8.14.0221

APELANTE/RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S/A

RECORRENTE/APELADO:
MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS

COMARCA DE ORIGEM:
MAGALHÃES BARATA
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
e
RECURSO ADESIVO
interposto por
MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS
,

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara

Única de
Magalhães Barata
/PA que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
8765654
), narrou a autora
que a instituição financeira requerida estaria descontando indevidamente de seu benefício previdenciário, valores relativos a empréstimo contratado sem a sua aquiescência.

Pleiteou assim, liminarmente a concessão da gratuidade de justiça; no mérito a nulidade do contrato de empréstimo, restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral
in re ipsa
e por perda tempo produtivo.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão liminar (ID.
8765659
), foi concedida a gratuidade de justiça e determinada a suspensão dos descontos.

Em audiência (ID.
8765674), restou infrutífera a tentativa de conciliação.

Em contestação (ID.
8765678
), arguiu a instituição financeira requerida a regularidade da relação contratual e dos descontos;
a inexistência dos danos materiais e morais e dos elementos ensejadores da responsabilidade civil; a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, pugnando assim, pela improcedência da exordial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
8765690
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do contrato impugnado e condenar a requerida ao pagamento de indenização à título de
danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem assim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o requerido BANCO BRADESCO S/A,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
8765692
).

Alega inexistir qualquer
irregularidade no ajuste firmado com a autora, defendendo a validade do contrato e, por conseguinte, dos descontos efetuados.

Aduz inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ou lesão extrapatrimonial a autora, apta a caracterizar dano moral, bem assim, ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial.

Pleiteia assim, pela reforma da sentença de piso para que seja julgado improcedente a exordial, ou, alternativamente, que seja afastada a condenação por danos morais ou minorado o
quantum
indenizatório fixado a este título.

Em contrarrazões (ID.
8765703
), a autora defende o total desprovimento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira, bem assim a condenação dessa por litigância de má-fé.

Por sua vez,
a autora
MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS
interpôs Recurso Adesivo (ID.
8765704
).

Alega que constatada a irregularidade dos descontos, restaria caracterizado o dano material e o dever de restituir em dobro, os valores indevidamente descontados.

Aduz que o dano extrapatrimonial indenizável se configura, na hipótese, não só pelo caráter
in re ipsa
, mas também pelo desvio produtivo, cuja lesão deve ensejar reparação específica, majorando o valor total da condenação.

Argui que o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral seria diminuto impondo-se sua majoração; bem como que os juros de mora, na hipótese, devem incidir desde o evento danoso.

Pugna assim, pelo provimento do recurso adesivo para que reformada a sentença vergastada seja fixada a condenação por danos materiais; fixado danos morais por desvio produtivo; majorado o quantum indenizatório e fixado juros de mora desde o evento danoso.

A instituição financeira recorrida não apresentou contrarrazões (ID. 9871805).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
8803958
), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID.
8945873
).

Julgado o feito monocraticamente (ID.
9991285
), fora anulado o decisum (ID.
9991285
), uma vez constatada a existência de prévio pedido de sustentação oral da parte autora/recorrente (ID.
8778602)
.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos recorrentes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Por questão de técnica processual, procederei a análise individualizada do recurso de apelação e do recurso adesivo.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito dos presentes recursos.

RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO
BANCO BRADESCO S/A

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade e validade ou não de empréstimo realizado em nome da autora; a eventual inocorrência de dano moral; a adequação do
quantum
indenizatório.

Consta das razões deduzidas pelo banco, ora apelante, que
inexistiria qualquer
irregularidade no ajuste firmado com a autora, defendendo a validade do contrato e, por conseguinte, dos descontos efetuados; que
inexistiria
a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ou lesão extrapatrimonial a autora, apta a caracterizar dano moral, bem assim, ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial.

Da Regularidade do Negócio Jurídico

Compulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pela autora/apelada extrato onde consta o empréstimo em questão e o importe descontado (ID.
8765655 – p. 08
), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao banco demandado demonstrar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria:

CIVIL. PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO BANCO A RESPEITO DA REGULARIDADE DOS DESCONTOS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. REEMBOLSO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Em se tratando de alegação cobrança além do pactuado, evidenciando-se a vulnerabilidade do consumidor e a inversão do ônus da prova operada no juízo a quo, deveria a instituição financeira, para se desvencilhar de seu mister legal, comprovar uma das excludentes do artigo 14, § 3º, do CDC. 2. In casu, o Banco não logrou êxito em comprovar a legalidade dos descontos. 3. Não havendo a desconstituição do direito da parte Apelada e nem prova de contratação que justificasse os descontos efetivados, erige a responsabilidade objetiva do Banco Apelante, de modo que os valores cobrados devem ser devolvidos em dobro
. 4. Situação que extrapola os limites da boa-fé objetiva, caracterizando em ofensa à dignidade da pessoa humana e à honra do Apelado, devendo ser compensados os danos morais causados. 5. Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para julgar improcedente o dano moral. 6. Recurso não provido.

(TJ-AM - AC: 06338042620178040001 AM 0633804-26.2017.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 22/07/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2019). (Grifei).

INDENIZAÇÃO –
DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXISTÊNCIA – EMPRÉSTIMO INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – IRREGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO
– ART. 14 DO CDC – TEORIA DO RISCO EMRPESARIAL.
A indevida realização empréstimos não autorizados de conta bancária do consumidor acarretam a responsabilidade do Banco e o dever de indenizar o dano correspondente ao evento danoso. Deveria a instituição financeira apresentar nos autos as medidas que tomou para verificar a idoneidade dos documentos e da operação financeira questionada, uma vez que competia ao Banco requerido o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Dano moral. Caracterização e arbitrado. Sentença de parcial procedência.
Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10066861320148260127 SP 1006686-13.2014.8.26.0127, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017). (Grifei).

No caso em exame,
a instituição financeira
requerida/apelante não juntou nenhum documento com capaz de comprovar a validade da contratação; nem ao menos a cópia do contrato do empréstimo fora colacionada aos autos, ou a cópia dos documentos da parte autora utilizada para efetuar a contratação.

Assim, n
ão comprovou a instituição financeira apelante que o contrato de empréstimo consignado representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira ora apelante de seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não se desincumbiu o requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja
pela ocorrência de fraude seja pela não comprovação de sua regularidade, devendo a autora.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação de inexistência de dano moral a ser reparado, não assiste razão ao banco apelante.

Como é cediço, a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causar dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelante responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

Apelação Cível.
Consumidor. Descontos em contracheque referentes a empréstimo. Alegação de inexistência de relação jurídica entre os litigantes. Pretensão declaratória c/c indenizatória. Sentença de procedência. Irresignação.
Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Tese que não angaria validade à luz das provas constantes nos autos. Preliminar que se rejeita
. Instituição financeira que não logrou êxito em comprovar a regularidade dos descontos realizados no benefício de aposentadoria da parte autora. Conduta civilmente reprovável, especialmente diante da natureza dos vencimentos que sofreram o ataque por parte do recorrente.
Quantum indenizatório. Verba fixada em R$ 9.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade diante do caráter sancionador (punitive damages), bem como em razão da inércia processual do recorrente. Verba que se reputa como adequada. Repetição do indébito. Conduta do réu que não se caracteriza como ‘engano justificável’. Inteligência do art. 42, do CDC. Descontos que devem ser objeto de dobra, consoante a prova dos autos. Prestígio do julgado de origem. Precedentes. Desprovimento do apelo. Honorários recursais.

(TJ-RJ - APL: 00272099620208190014, Relator: Des(a). Pedro Freire Raguenet, Data de Julgamento: 12/05/2022, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022)
. (Grifei).

Responsabilidade civil –
Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória – Abertura de conta corrente – Contratação de empréstimo – Fraude - Danos materiais e morais. 1. Havendo indícios de que a operação não reconhecida pelo consumidor é resultado da atuação de terceiro fraudador, o banco é responsável pelos danos experimentados por ele. Dever indenizatório configurado. Súmula 479 do C. STJ. 2. Danos materiais. Cumpre à instituição financeira efetuar a devolução das importâncias indevidamente descontadas do benefício previdenciário do autor. 3. Danos morais in re ipsa. Autor que suportou dor psicológica característica de dano moral ao ser repentinamente desapossado de suas economias. Circunstância que superou o mero aborrecimento.
4. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório baseada nas condições econômicas e sociais das partes, na intensidade do dano, bem como nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido para limitar o valor da restituição ao autor ao montante efetivamente descontado de seu benefício previdenciário.

(TJ-SP - AC: 10017762920198260268 SP 1001776-29.2019.8.26.0268, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 20/08/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)
. (Grifei).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita da instituição financeira, a prova da imposição do dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias, dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado contrato de empréstimo em nome da autora/apelada e, por conseguinte o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim,
além da conduta do requerido/apelante configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a efetuação indevida de empréstimo em nome da apelada, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos, a
autora não recebe proventos elevados, representando os descontos, redução substancial na sua renda e, consequentemente, privando-a de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da apelante a recorrida,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser fixado observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Destaca-se que o importe fixado encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelos Tribunais pátrios em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA PROCEDENTE, QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS, DETERMINOU A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, E CONDENOU-A AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 6.000,00 - INCONFORMISMO DA RÉ
- JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – SÚMULA 481 DO STJ – INDEFERIMENTO DO PEDIDO - DESCONTOS INDEVIDOS DESDE 2020 – INTIMADAS AS PARTES, A RÉ AFIRMOU QUE INEXISTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, E QUE HOUVERAM CADASTROS DE BENEFICIÁRIOS DE FORMA ERRÔNEA – JUNTADA NA APELAÇÃO DE LINK DE CONVERSA TELEFÔNICA, PARA COMPROVAR AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS – PRECLUSÃO DA PROVA – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL - ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À RÉ – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, QUE DESESTRUTURAM O FLUXO DE CAIXA DO AUTOR – MÁ FÉ CARACTERIZADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO -
DANO MORAL FIXADO EM R$ 6.000,00 – PRETENSÃO DE REDUZIR – NÃO CABIMENTO – FIXAÇÃO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - AC: 10151642820208260344 SP 1015164-28.2020.8.26.0344, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 17/04/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL
.
QUANTUM
MAJORADO. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da controvérsia é a possível falha na prestação do serviço pelo réu, oriunda, em tese, de empréstimo não contratado que gerou descontos indevidos o benefício previdenciário do autor, bem como possível dano moral decorrente dos fatos alegados.
2. É de notória sabença que os danos morais se traduzem na dor psicológica, profunda e, de tal forma, irremediável, apta a infligir à vítima efeitos graves, que chegam a alterar a sua vida e o seu bem-estar de forma definitiva. 3. Assim, sem perder de vista os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, o poder econômico das partes e, ainda, o caráter pedagógico de tais indenizações, entendo que montante no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende às circunstâncias do caso concreto, notadamente o valor exigido de forma indevida e os prejuízos impostos à vítima. Portanto, a indenização fixada na origem (R$ 3.000,00) deve ser majorada
. 4. Apelação provida. 5. Decisão unânime.

(TJ-PE - AC: 5341928 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 06/11/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 08/11/2019). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, é adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira, não se demonstrando exacerbado, razão pela qual deve ser mantido.

RECURSO ADESIVO DA AUTORA
MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de dano material com a restituição em dobro dos valores descontados; a necessidade de fixação de danos morais por desvio produtivo; a majoração dos danos morais; e a fixação dos juros de mora desde o evento danoso.

Consta das razões deduzidas pela autora/recorrente que constatada a irregularidade dos descontos, restaria caracterizado o dano material e o dever de restituir em dobro os valores indevidamente descontados; que o dano extrapatrimonial indenizável se configura, na hipótese, não só pelo caráter
in re ipsa
, mas também pelo desvio produtivo, cuja lesão deve ensejar reparação específica, majorando o valor total da condenação; que o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral seria diminuto impondo-se sua majoração; bem como que os juros de mora, na hipótese, devem incidir desde o evento danoso.

Dos Danos Materiais (Restituição de Valores)

Com efeito, evidenciada irregularidade da contratação, é de rigor que a autora/recorrente seja ressarcida dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, devendo a quantidade exata de descontos efetuados, ser aferida em sede de liquidação de sentença.

Outrossim, a
cerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos precedente desta 2ª Turma de Direito Privado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479,
STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;
2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-PA – AP - AC 5384723, 5384723, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-06-2021, Publicado em 15-06-2021). (Grifei).

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, com a correção monetária e juros de mora a partir da data de cada desconto.

Do Dano Moral por Desvio Produtivo

Acerca do alegado
dano moral por desvio produtivo,
a jurisprudência dos Tribunais pátrios vem acompanhando a doutrina que reconhece a possibilidade responsabilidade civil por danos morais em decorrência do desvio produtivo do consumidor, ou pela perda do tempo útil do consumidor.

O desvio
produtivo, consubstanciado no
desgaste e tempo despendido na tentativa de solução extrajudicial e judicial do problema, constitui elemento caracterizador do dano moral, este, entretanto, é uno, não sendo possível, portanto, a fixação de
reparação específica como pretende a autora/recorrente.

Noutras palavras, seja pela falha na prestação do serviço, seja pelo
desvio produtivo, tem-se configurado o dano moral decorrente da lesão impingida, que ensejar o dever de reparar, e não uma pluralidade de reparações especificas.

Ademais, tais elementos devem ser considerados quando da fixação do
quantum
indenizatório, interferindo apenas na adequação do valor da justa indenização.

Do Quantum Indenizatório

Acerca do
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais, tem-se que a adequação da indenização já foi objeto de análise no Recurso de Apelação da instituição financeira examinado supra.

Dessa forma, reforça-se que
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não havendo que se falar em sua majoração.

Dos Juros de Mora

No que tange a alegação de que os juros de mora dos danos morais deveriam incidir a partir do evento danoso, constata-se da simples leitura da sentença testilhada, que tal pretensão já foi fixada pelo juízo de origem, sem que tenha havido irresignação da parte contrária, sendo despicienda nova manifestação sobre a questão.

Dos Honorários Advocatícios

Acerca d
a definição dos múnus sucumbenciais, verifica-se que o juízo primevo já fixou a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, no limite estabelecido no §2º do art. 85 do CPC.

Da Litigância de Má-fé

Por fim, quanto ao pedido de condenação da instituição financeira por litigância de má-fé formulado pela autora em contrarrazões, não vislumbro a incidência no caso em exame, de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos Recursos para:

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
interposto pelo requerido
Banco Bradesco S/A
.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pela autora
Maria Amélia dos Santos Martins
,

apenas para condenar a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados do benefício previdenciário da autora, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/08/2022